Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716222-71.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO DA SILVANONATO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, para parecer, nos dias 2/9 e 14/9/2022. Nas duas vezes foi registrada ciência. No entanto, retornou sem manifestação. Encaminhem-se, novamente, os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES